Tribunal: TJSP
Processo: 1021912-92.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de lançamento cumulada com repetição de indébito - IPTU - Lançamentos de 2009 a 2015 – Sentença de parcial procedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto 20.310/32, que tem como termo inicial a data dos lançamentos – No caso, o IPTU foi lançado em novembro de 2014 retroativamente aos exercícios até 2009

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de lançamento cumulada com repetição de indébito - IPTU - Lançamentos de 2009 a 2015 – Sentença de parcial procedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto 20.310/32, que tem como termo inicial a data dos lançamentos – No caso, o IPTU foi lançado em novembro de 2014 retroativamente aos exercícios até 2009 – Ação ajuizada em 2017 – Inocorrência da prescrição – Mérito – Art. 1.013, §4o do CPC - Valor da base de cálculo atribuído pela Municipalidade por meio de laudo técnico avaliatório – Loteamento novo, aprovado após a publicação da Lei municipal que editou a Planta Genérica de Valores no 11.111/2001 – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade – Lançamentos que não podem ser aproveitados - Aplicação dos arts. 150, I, da CF, e 97, II do CTN – Repetição de indébito - Juros de mora - Incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, de acordo com previsão expressa na primeira parte do § 1o do art. 161 c/c parágrafo único do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-STJ, salvo se houver lei local em sentido contrário - Índice de atualização monetária que deve ser o IPCA-E (Tema 810, do C. STF e Tema 905, do C. STJ) a contar do desembolso (Súmula 162-STJ) – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021912-92.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LAERTH
REMY GOMES DAVEL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021912-92.2017.8.26.0114 -Voto no 32.962
2
Apelação n.o 1021912-92.2017.8.26.0114 – Digital
Apelante: Laerth Remy Gomes Davel
Apelado: Município de Campinas
Comarca: Campinas 2a VFP
Voto n.o 32.962
Apelação
Ação anulatória de lançamento cumulada com
repetição de indébito - IPTU - Lançamentos de 2009 a 2015
Sentença de parcial procedência
Pretensão à reforma

Admissibilidade Prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do
Decreto 20.310/32, que tem como termo inicial a data dos
lançamentos No caso, o IPTU foi lançado em novembro de 2014
retroativamente aos exercícios até 2009 Ação ajuizada em 2017
Inocorrência da prescrição Mérito Art. 1.013, §4o do CPC -
Valor da base de cálculo atribuído pela Municipalidade por meio
de laudo técnico avaliatório Loteamento novo, aprovado após a
publicação da Lei municipal que editou a Planta Genérica de
Valores no 11.111/2001 Impossibilidade Violação do princípio
da legalidade Lançamentos que não podem ser aproveitados -
Aplicação dos arts. 150, I, da CF, e 97, II do CTN Repetição de
indébito - Juros de mora - Incidência de 1% (um por cento) ao
mês, a partir do trânsito em julgado, de acordo com previsão
expressa na primeira parte do § 1o do art. 161 c/c parágrafo único
do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-STJ, salvo se houver lei
local em sentido contrário - Índice de atualização monetária que
deve ser o IPCA-E (Tema 810, do C. STF e Tema 905, do C. STJ)
a contar do desembolso (Súmula 162-STJ) Sentença reformada
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Laerth Remy Gomes
Davel da r. sentença de págs. 76/84, integrada pelas decisões de págs. 96/97 e
103/104, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória c/c repetição de
indébito movida pelo recorrente contra o Município de Campinas, reconhecendo a
prescrição da pretensão anulatória quanto ao IPTU dos exercícios de 2009 a 2012,
mas consignando que quanto aos exercícios de 2013 a 2015 o crédito é nulo, tendo
em vista que a base de cálculo do imposto não adveio de lei. Houve condenação em
sucumbência recíproca, com rateio de custas e honorários de 10% sobre o valor da
causa, calculado à metade para cada parte.
Alega o apelante (págs. 107/113) que o termo inicial da pretensão
anulatória corresponde às datas dos lançamentos, que ocorreram em 2014 e 2015 de
forma retroativa até o exercício de 2009. Afirma que, com isso, a procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021912-92.2017.8.26.0114 -Voto no 32.962
3
pedido é integral.
As contrarrazões não vieram (pág. 119) .
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de
repetição do indébito proposta por Laerth Remy Gomes Davel contra o Município
de Campinas, insurgindo-se contra os lançamentos de IPTU referentes aos
exercícios de 2009 a 2015, no valor total de R$ 20.886,90 (cf. págs. 15/18).
Inicialmente, cabe consignar prazo prescricional para anular
lançamento de tributo sujeita-se ao prazo prescricional previsto no Decreto
20.910/32, conforme pacífica jurisprudência sobre o tema, observada a existência
do REsp 947.206/RJ, jugado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73:
“PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. IPTU, TCLLP E TIP. INCONSTITUCIONALIDADE DA
COBRANÇA DO IPTU PROGRESSIVO, DA TCLLP E DA TIP.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO.
ILEGITIMIDADE
DO
NOVO
ADQUIRENTE
QUE
NÃO
SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 07 DO STJ.
1. O prazo prescricional adotado em sede de ação declaratória de
nulidade de lançamentos tributários é qüinqüenal, nos moldes do art.1o
do Decreto 20.910/32.(Precedentes: AgRg no REsp 814.220/RJ, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/11/2009, DJe 02/12/2009; AgRg nos EDcl no REsp 975.651/RJ,
Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009; REsp 925.677/RJ, Rel. Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
21/08/2008, DJe 22/09/2008; AgRg no
Ag
711.383/RJ,
Rel.
Min.
DENISE ARRUDA, DJ 24.04.2006; REsp 755.882/RJ, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ 18.12.2006) 2. Isto porque o escopo da
demanda é a anulação total ou parcial de um crédito tributário
constituído pela autoridade fiscal, mediante lançamento de ofício, em
que o direito de ação contra a Fazenda Pública decorre da notificação
desse lançamento. (...) (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010) -grifei-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021912-92.2017.8.26.0114 -Voto no 32.962
4
No caso dos autos, a data do lançamento ocorreu em novembro de
2014, ocorrendo retroativamente quanto aos exercícios de 2009 a 2013 (pág. 15).
Sendo assim, esse é o termo inicial da prescrição, e não o primeiro dia
útil de cada exercício, já que restou incontroverso que não houve lançamento
durante os exercícios de 2009 a 2013.
Como a presente ação foi proposta em 02/05/2017, não transcorreu o
prazo quinquenal, de forma que a prescrição deve ser afastada.
Quanto ao mérito, tem-se que o feito está em condições de imediato
julgamento, aplicando-se o art. 1.013, § 4o do CPC:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a
prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as
demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de
primeiro grau.
Como bem pontuado pela r. sentença, os valores venais atribuídos aos
imóveis não se encontram no mapa de valores anexo à Lei no 12.446/2005, que
aprovou a Planta Genérica de Valores do Município de Campinas, sendo
indispensável a preexistência de lei no sentido estrito, que cuide da alteração do
cadastro imobiliário municipal, especificando o preço médio da construção por
metro quadrado, segundo diversos tipos especificados no Código Municipal de
Obras sob a pena de se ferir o princípio da legalidade.
Friso que o princípio da legalidade não é prerrogativa do Fisco, mas
aparece como limitação à sua ação e, se violado, causa ofensa à segurança jurídica,
nos termos do art. 97, do CTN.
Nesse sentido, também a jurisprudência desta Corte:
“TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU EXERCÍCIO DE 2010 A 2013.
Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
EXERCÍCIOS DE 2010 A 2013 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Atribuição do valor venal do imóvel loteado por meio de decisão do
Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias Impossibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021912-92.2017.8.26.0114 -Voto no 32.962
5
Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da
Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional Violação
ao princípio da legalidade Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
(...). Sentença mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1007942-25.2017.8.26.0114; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018);
“APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 2009 a 2015
Município de Campinas Revisão do lançamento em razão da divisão
da gleba em lotes - Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores
Valor venal atribuído por meio de laudo produzido por área técnica
do Município Impossibilidade Violação do princípio da legalidade
Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN -
Precedentes
desta
Corte

Sentença
mantida

RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação 1043053-70.2017.8.26.0114; Relator
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 05/06/2018);
“MANDADO DE SEGURANÇA REEXAME NECESSÁRIO - IPTU
e taxa de lixo - Município de Campinas
Loteamento novo

Lançamento originário efetuado em 2014 retroativamente aos exercícios
de 2011 a 2013 Loteamento Parque dos Alecrins, aprovado pelo
Decreto Municipal no 16.829/2009, que previu o prazo de 48 meses para
a implantação da infraestrutura pelo loteador Obras recebidas pelo
poder público em 2014 IPTU calculado com base no valor venal
apurado por intermédio de laudo técnico, posteriormente ao fato
gerador
Ausência de prévia inserção do loteamento na Planta
Genérica de Valores do Município e sua publicação
Ofensa ao
Princípio da Publicidade (art. 37 da CF) Impossibilidade de sua
aplicação, uma vez que desprovida de validade A modificação dos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, no
exercício do lançamento, somente pode ser efetivada quanto a fatos
geradores ocorridos posteriormente à sua introdução Princípio da
confiança e segurança jurídica
Art. 146 do Código Tributário
Nacional
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça

Reexame necessário - Art. 14, § 1o da Lei no 12.016/09 - Sentença
mantida
recurso oficial não provido. (TJSP; Reexame Necessário
1045297-06.2016.8.26.0114; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).
Importante mencionar que o entendimento majoritário desta C. 18a
Câmara de Direito Público sempre foi no sentido da anulação integral do débito,
pelos motivos já expostos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021912-92.2017.8.26.0114 -Voto no 32.962
6
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Exercícios de 2014 e
2015 - Insurgência da Municipalidade contra a determinação de
anulação dos lançamentos fiscais referentes aos exercícios mencionados
Descabimento Majoração do valor venal do tributo em testilha por
meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias e
não através de lei, como deveria Flagrante violação ao princípio da
legalidade tributária Vasto entendimento jurisprudencial a respeito
Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação 1034146-09.2017.8.26.0114; Relator
(a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 09/04/2018); -g.n.-
“Ação anulatória de débitos fiscais. IPTU. Exercícios de 2009 a 2015.
Não observância pela municipalidade das balizas regentes do sistema
tributário no que se refere à modificação da base de cálculo do imposto.
Sentença de procedência mantida. Nulidade do lançamento. Majoração
do valor venal que não fora instrumentalizada por lei, tampouco
decreto, mas sim por meio de decisão proferida pelo Diretor do
Departamento de Receitas Imobiliárias, o que não atende as balizas em
referência e não pode ser chancelado, sob pena de violação aos direitos
e prerrogativas do contribuinte. Apelo da municipalidade não provido.”
(TJSP; Apelação 1012385-87.2015.8.26.0114; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/06/2016; Data de Registro:
21/06/2016); - g.n.-
“Anulação de débito fiscal IPTU Exercícios de 2009 a 2015 Valor
do tributo que não pode ser aumentado sem previsão legal Nulidade
do lançamento retroativo - Violação do princípio da legalidade -
Limitação do poder de tributar imposta pelo art. 150, I da CF e art. 97,
II do CTN - Precedentes - Sentença Mantida Recurso Improvido. Nos
termos do § 11° do artigo 85, do NCPC os honorários recursais devem
ser majorados em 5%, totalizando 15%, como bem fixado na r.
Sentença. (TJSP; Apelação 1047903-07.2016.8.26.0114; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de
Registro: 23/10/2017).
Assim, diante das ilegalidades demonstradas nos autos não há como
aproveitar os lançamentos efetuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021912-92.2017.8.26.0114 -Voto no 32.962
7
Isso porque, tal forma de cobrança se configuraria em inovação
legislativa, não prevista na referida Lei n.o 11.111, de 26 de dezembro de 2001, pois,
a despeito de constar do art. 10 que a base de cálculo do imposto é o valor venal do
imóvel, existe todo um procedimento legalmente previsto para se aferir o valor
venal para efeito de cálculo do imposto, disposto nos termos dos arts.11 a 16 da
referida Lei municipal, que não permite, ainda não houvesse óbice pelos motivos já
expostos, manter o valor tido por incontroverso pela Fazenda Municipal.
Com relação aos consectários legais da repetição do indébito, também
correta a r. sentença, valendo esclarecer que se tratando a hipótese dos autos de ação
anulatória de lançamento tributário, cumulada com repetição de indébito, respeitada
a prescrição quinquenal, e de matéria de ordem pública, quanto aos juros e correção
monetária, se faz nos termos da Repercussão Geral Tema no 810 atrelada ao RE
870947 em 20.9.2017 e Tema no 905 - REsp. 1.495.146/MG, j. em 02/03/2018,
sendo que na repetição de indébito devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso, não havendo disposição legal especifica, deverão ser os
juros calculados à incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em
julgado, de acordo com previsão expressa na primeira parte do § 1o do art. 161 c/c
parágrafo único do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-STJ. Por fim, na fixação
da correção monetária, incidirá o IPCA-E, conforme decidido pelo plenário do STF,
em sessão realizada no dia 03/10/19, que finalizou o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870947 e decidiu que as dívidas da Fazenda Pública, inclusive
aquelas decorrentes de decisões judiciais, devem ser atualizadas mediante a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar
do desembolso (Súmula 162-STJ).
Observa-se que as questões posteriores à conta de liquidação (índice
de atualização do precatório, incidência dos juros, correção monetária dentre outras)
deverão ser apreciadas na fase de liquidação com utilização dos índices que
estiverem vigentes.
Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou
RPV até o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021912-92.2017.8.26.0114 -Voto no 32.962
8
17 do STF). Por outro lado, “Incidem os juros de mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório" (Tema 96
de Repercussão Geral do STF, RE 579.431, sessão de 19.04.2017).
Com esse resultado, o caso é também de alteração quanto aos ônus
sucumbenciais.
Nota-se que o caso não foi exatamente de integral êxito quanto aos
pedidos iniciais, já que o pleito referente à compensação do indébito com créditos
tributários futuros (que não foi repetido no recurso de apelação) restou rejeitado.
Não obstante, o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo
o Município arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, conforme prevê o
CPC:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.
Aponte-se que o percentual de 10%, tal como fixado na r. sentença,
deve incidir sobre o proveito econômico obtido, referente à totalidade da quantia
cobrada pelo Município, e não apenas sobre o valor da causa, que se refere ao
efetivamente pago para fins de repetição de indébito, objeto de condenação,
observada a prescrição quinquenal cujos desembolsos serão comprovados por
documentação hábil na fase de execução de sentença..
Por fim, quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no sentido
de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente, a qual não se encaixa à hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, arcando o Município
integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos explicitados.
Roberto Martins de Souza
Relator